Tribunal: STF
Processo: ARE 1578883
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de embargos de divergência opostos ao acórdão da Primeira Turma que negou provimento ao agravo regimental no recurso extraordinário, nos seguintes termos:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APLICAÇÃO DOS TEMAS 339, 660 E 895 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE NÃO ADENTROU O MÉRITO DA CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL. APLICAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL . DESCABIMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONTRA DECISÕES QUE NÃO ESGOTARAM O DEBATE CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto contra decisão que manteve a inadmissibilidade do recurso extraordinário com fundamento na aplicação dos Temas 339, 660 e 895 da repercussão geral e na ausência de esgotamento do debate constitucional nas instâncias de origem. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. A questão em discussão consiste em saber se o recurso pode ser conhecido diante da existência de óbices processuais e sumulares; e se há justificativa para a concessão do habeas corpus de ofício. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas. 
4. A questão da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE 584.608, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe 13/3/2009. 
5. A questão da ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição, quando há óbice processual intransponível ao exame de mérito, ofensa indireta à Constituição ou análise de matéria fática, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE 584.608, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe 13/3/2009. 
6. A concessão do habeas corpus de ofício é devida quando verificada ilegalidade flagrante, não sendo meio para obtenção de pronunciamento judicial acerca do mérito de recurso que não tenha ultrapassado os requisitos de admissibilidade. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
7. Agravo regimental desprovido.
 _________ 
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 339 da repercussão geral; STF, Tema 660 da repercussão geral; STF, Tema 895 da repercussão geral.

O embargante alegou que há divergência entre o acórdão impugnado e o entendimento da Segunda Turma firmado no julgamento do HC 208.115 AgR, Redator para o acórdão Ministro Nunes Marques, julgado em 14/12/2021, com a seguinte ementa:
EMENTA AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. RAZÕES NÃO APRECIADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PEQUENA QUANTIDADE DE DROGA. INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTO IDÔNEO PARA AFASTAR O TRÁFICO PRIVILEGIADO. 
1. É inviável o agravo interno que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada. 
2. Não se admite o habeas corpus quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância. 
3. A pequena quantidade de droga apreendida, por si só, não é fundamento idôneo para afastar a redução do tráfico privilegiado. 
4. Ficou evidenciado, no caso, tratar-se de pequeno traficante, eventual ou de menor potencial, que faz jus à aplicação da causa especial de redução de pena (tráfico privilegiado), nos termos do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006.
5. Agravo interno provido. Ordem de habeas corpus concedida de ofício, para determinar o refazimento da dosimetria da pena, com a incidência da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas. 

Sustenta-se, em síntese, que:

 o embargante demonstrou, de forma analítica, a identidade fático-processual entre os casos confrontados, sendo cabível, portanto, o presente recurso para determinar o retorno dos autos à origem para que seja avaliada a possibilidade dos benefícios previstos na Lei n. 9.099/1995, consistente na suspensão condicional do processo e transação penal, tendo em vista a configuração de ilegalidade manifesta no acórdão embargado, posto ser PRIMÁRIO e SEM ANTECEDENTES CRIMINAIS, comprovando, mais, possuir residência fixa e ocupação lícita como servidor público aposentado e advogado, com mais de três décadas de vida pública e política irretocável, SEM NADA QUE DESABONE A CONDUTA, conforme Certidão Negativa emitida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia constante da base de dados atualizada em 31/08/2025 [...] (doc. 158, p. 7).

É o relatório. Decido. 

Bem examinados os autos, verifico, de plano, que o recurso não deve ser admitido. 

Consoante dispõe o art. 330 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, são cabíveis embargos de divergência de decisão de Turma desta Corte que divirja de julgado de outra Turma ou do Plenário. 

No caso, não há qualquer identidade fático-jurídica entre o acórdão recorrido e o indicado como divergente. Nesse sentido, reporto-me aos julgados abaixo:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE ENTRE OS CASOS CONFRONTADOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso de Embargos de Divergência possui um pressuposto básico: demonstrar a existência de divergência jurisprudencial nesta CORTE sobre o tema em análise nos autos, por meio da indicação de precedentes paradigmas que atestem dissenso interpretativo com o acórdão impugnado. 2. Os precedentes indicados como paradigmas pela parte recorrente em nada se assemelham com a hipótese deste autos, tratando-se de cenários jurídicos distintos. As controvérsias jurídicas julgadas pelos acórdãos confrontados são completamente diversas. 3. Ausente a simetria entre os contextos fático-jurídicos destes autos e do precedente ora indicado, conclui-se que a recorrente não se desincumbiu do seu ônus de comprovar, fundamentadamente, ‘as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados’, nos termos do art. 331 do RISTF. 4. Agravo Interno a que se nega provimento (ARE 1.380.579 AgR-ED-EDv-AgR/SC, Rel. Min. Alexandre de Mores, DJe 25/7/2023).

     Direito administrativo. Agravo interno em embargos de divergência em embargos de declaração em agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Alegada formação da coisa julgada por capítulos. Prazo de decadência. 1. O acórdão embargado decidiu que: (i) a questão ora discutida tem caráter eminentemente legal; (ii) ainda que superada a natureza infraconstitucional da questão, deve-se prestigiar a solução adotada pelo acórdão recorrido, por razões de segurança jurídica, em face da existência de súmula de jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça sobre a questão. 2. A parte embargante não teve êxito em demonstrar a existência de identidade ou de similitude entre o tema discutido no acórdão embargado e os fundamentos do julgado paradigma, tal como previsto no art. 331 do RI/STF. Nessa hipótese, restam incabíveis os embargos de divergência. 3. Agravo interno a que se nega provimento (ARE 1.081.785 AgR-ED-EDv-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 16/5/2023).

     Agravo regimental nos embargos de divergência no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. 3. Peculato. Formação de quadrilha. Arts. 312, caput, e 288 do Código Penal. “Esquema dos Gafanhotos/Roraima”. 4. Ausência de confronto analítico específico entre o acórdão embargado e o paradigma apontado. 5. Não cumprimento das exigências contidas nos arts. 330 a 331 do RI/STF. Precedentes. 6. Negativa de seguimento ao ARE, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF. 7. Acórdão embargado que não apreciou o mérito do recurso extraordinário. 8. Agravo regimental não provido (ARE 1.284.855 AgR-EDv-AgE/RR, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 10/5/2023).

Acrescento que são impertinentes, nesta fase recursal, os argumentos voltados à revisão das premissas em que se apoiou o acórdão atacado para solucionar o caso concreto. É que os embargos de divergência têm o preciso escopo de promover a uniformização da jurisprudência desta Corte; não se prestam, pois, à mera revisão do acerto ou desacerto do acórdão embargado, que apenas será efetuada quando o Tribunal reconhecer a existência do dissídio interpretativo e pacificá-lo. Nesse sentido, assentou o Plenário deste Tribunal, no julgamento do RE 115.024 ED-ED-EDv-AgR/SP, relatado pelo Ministro Celso de Mello, DJe 25/11/1994:

[...] a específica função jurídico-processual dos embargos de divergência - que consiste em promover a uniformização da jurisprudência no âmbito do Supremo Tribunal Federal - não autoriza, sob pena de essa modalidade recursal revestir-se de um inadmissível caráter infringente, a revisão de premissas assentadas pelo acórdão embargado na resolução da causa.

Por fim, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal não admite embargos de divergência contra acórdão que não analisou o mérito da controvérsia:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REQUISITO PROCESSUAL AUSENTE. NÃO-CABIMENTO. 1. Incabíveis os embargos de divergência contra acórdão proferido em julgamento de agravo regimental em recurso extraordinário, que teve o seguimento negado por ausência de requisitos processuais, sem avançar no mérito da questão. 2. Agravo regimental desprovido (RE 1.284.120 ED-AgR-ED-EDvAgR/CE, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 1º/6/2022 — grifei).

Posto isso, não admito os embargos de divergência. 

Publique-se.

Brasília, 11 de março de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator